Tribunal: TJBA
Processo: 0507795-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507795-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: BARREIRAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INAPLICABILIDADE D
A INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL.

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA OPERADORA VISANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
A
NUA
L
OU TRIENAL E A VALIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS. CONTRATOS DE TRATO SUCESSIVO.
POSSIBILIDADE DE PROVOCAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A QUALQUER TEMPO.
REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS SEM DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA, ÔNUS QUE INCUMBIA À OPERADORA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE
.
SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS
.
REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA PREVISTO EM CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO
. APLICAÇÃO

DESARRAZOADA
, COM TRÊS
AUMENTOS
ENTRE 60 E 71 ANOS, SEM
COMPROVAÇÃO
ATUARIAL
. E
STATUTO DO IDOSO
.
TEMA 952 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
0507795-21.2019.8.05.0001
,
tendo como
Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
Apelada

BARREIRAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Acordam os Desembargadores
componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR